Tribunal: CARF
Processo: 13864.720082/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720082/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.069 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
SANDRO ALBERTO ROCHA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
RECEITA BRUTA SUPERIOR AO LIMITE. EXCLUSÃO.
Constatado excesso de receita em um exercício, opera-se a exclusão do
Simples Nacional a partir do exercício seguinte.
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a
constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput
do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e a própria Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 1o
de janeiro de 2009, conforme ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO / DRF / SJC– ADE no 24, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720082/2013-17
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.069 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720082/2013-17

06 de junho de 2013 (e-fls. 145/146), tendo em vista a representação de fl. 2, em face da constatação
de que a empresa excedeu o limite de Receita Bruta estabelecido para a opção.
2.
Cientificada em 10/07/2013 e em 11/07/2013 (e-fls. 149/150), apresentou
manifestação de inconformidade em 30/07/2013 (e-fls. 154/164), alegando, em síntese, que:
(i)
a decisão proferida pelo ADE não deve produzir efeitos para a Recorrente,
posto que os débitos indicados como em excesso estão com a exigibilidade
suspensa, nos termos do artigo 151, III, do CTN, dada a existência de recurso
administrativo - Processo no 13864.720160/2012-01, auto de infração para
exigência de crédito tributário referente ao ano-calendário de 2008,
abrangidos pelo Simples Nacional, relativo ao PIS, Contribuição Patronal
Previdenciária, IRPJ, CSLL e a COFINS;
(ii)
apesar de a intimação (e-fls. 147/148) constar como anexo cópia do Diário
Oficial da União (fl. 19), nenhuma das publicações ali contidas fazem
referência ao Ato Declaratório Executivo n° 24, de 06 de junho de 2013,
prejudicando sobremaneira o exercício do direito de defesa da contribuinte;
(iii)
como a acusação fiscal veiculada no processo administrativo supracitado é
objeto de litígio em trâmite perante a esfera administrativa e que a
legitimidade do ADE DRF/SJC 24, de 06 de junho de 2013, depende do seu
resultado, é de rigor a decretação de suspensão dos seus efeitos e
sobrestamento do presente processo até o encerramento da discussão travada
nos autos já aludidos, especialmente porque as atuações padecem de
inconstitucionalidade, uma vez que as informações foram obtidas com base na
quebra de seu sigilo bancário, prática repelida por nosso ordenamento
jurídico;
(iv)
ofensa aos princípios constitucionais relativos ao livre exercício da
atividade profissional e da preservação da empresa. Cita violação aos
artigos 5o, inciso XIII, 170, inciso IX e § único.
3.
Em sessão de 28 de junho de 2014, a 2a Turma da DRJ/BEL, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 01-29.699 (e-fls. 329/331), cuja ementa recebeu o seguinte
descritivo, verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES
O comando da art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, é
imperativo no sentido de que a exclusão dar-se-á de ofício quando constatada a situação
de impedimento de opção pelo sistema favorecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.069 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720082/2013-17

Sem Crédito em Litígio
4.
Cientificada da decisão em 19/08/2014 (e-fls. 336/337), a Recorrente
interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 339/352) em 12/09/2014, onde reitera seus pontos de defesa
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
5.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
6.
A contribuinte foi excluída do Simples Nacional a partir de 01/01/2009,
uma vez que ultrapassou em mais de 20% (vinte por cento) do limite de receita bruta previsto no
inciso II do art. 3o da Lei Complementar n° 123/2006 ao atingir em 30/06/2008 receita bruta
acumulada no valor de R$ 4.436.973,96, conforme Representação Fiscal (e-fls. 2) e ao
respectivo ADE (e-fls. 145/146). Confira-se:

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.069 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720082/2013-17

7.
Da simples análise dos atos administrativos supra, evidencia-se que não
houve quaisquer vícios procedimentais, tampouco processuais e/ou de ordem material. A
contribuinte foi devidamente intimada e teve plenas condições de exercer o seu direito de defesa
e, inclusive, apresentou tempestivamente sua Manifestação de Inconformidade. Assim sendo,
deixo de acolher as alegações da ora Recorrente nesse sentido.
8.
De igual modo, não prospera a alegação da contribuinte quanto à suposta
violação ao artigo 151, III, do CTN, dada a existência de recurso administrativo nos autos do
processo no 13864.720160/2012-01 - auto de infração para exigência de crédito tributário referente
ao ano-calendário de 2008, abrangidos pelo Simples Nacional, relativo ao PIS, Contribuição Patronal
Previdenciária, IRPJ, CSLL e a COFINS. Isso porque, tratam-se de discussões autônomas.
9.
Esse raciocínio, alias, está de acordo com a inteligência da Súmula CARF no
77:
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.069 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720082/2013-17

Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
10.
Vejam que, o objeto do presente processo se restringe à análise da legitimidade
da exclusão do simples em razão da ora Recorrente ter ultrapassado o limite de receita bruta
permitido para este. De outra parte, a discussão travada no processo no 13864.720160/2012-01,
embora decorra da exclusão da ora Recorrente do Simples Nacional, tem por objeto análise da
legitimidade e cômputos dos valores exigidos à título de PIS, Contribuição Patronal Previdenciária,
IRPJ, CSLL e a COFINS, em virtude da omissão de receitas por depósitos bancários não escriturados
e insuficiência de recolhimentos.
11.
Assim sendo, a discussão relativa à potencial quebra do sigilo bancário pela
autoridade fiscal, ainda que o tema tenha sido superado por esse E. Tribunal e pelo próprio STF, é
questão a ser debatida no âmbito do processo no 13864.720160/2012-01 e, da mesma forma,
potencial apuração indevida de tributo omitido e/ou a pagar, com o respectivo abatimento dos valores
recolhidos no regime do Simples à luz da Súmula CARF no 861.
12.
No mais, vale consignar que não cabe a essa relatoria discutir a
constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput do artigo 26-A
do Decreto no 70.235/1972 e a própria Súmula CARF no 2:
Decreto no 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária..
13.
E, nesse sentido, rejeito as alegações trazidas pela ora Recorrente relativas à
potencial inconstitucionalidade da Lei Complementar no 123/2006 por afrontar os princípios
constitucionais relativos ao livre exercício da atividade profissional e da preservação da empresa.
14.
No mérito, a contribuinte nada aduz para fins demonstrar seu
desenquadramento à hipótese de exclusão do Simples Nacional, constante da Representação
Fiscal e do ADE.

1 Súmula CARF no 76: "Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão
do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada".
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.069 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720082/2013-17

15.
A legislação do Simples Nacional é clara ao dispor que a exclusão do
regime ocorrerá de ofício ou por comunicação da própria contribuinte, conforme estatui a Lei
Complementar no 123/2006 nos seguintes dispositivos:
Da Exclusão do Simples Nacional
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação
das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão
regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
III - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário de início de atividade,
o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 2o do art. 3o;
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de receita
bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no ano-calendário de
início de atividade.
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
I - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de janeiro;
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação;
III - na hipótese do inciso III do caput:
a) até o último dia útil do mês seguinte àquele em que tiver ultrapassado em mais de
20% (vinte por cento) o limite proporcional de que trata o § 10 do art. 3o; ou
b) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao de início de
atividades, caso o excesso seja inferior a 20% (vinte por cento) do respectivo limite;
IV - na hipótese do inciso IV do caput:
a) até o último dia útil do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por
cento) do limite de receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o; ou
b) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese
de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de receita bruta
previsto no inciso II do caput do art. 3o.
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.069 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720082/2013-17

16.
Pelo que se observa da legislação acima citada, deveria a empresa ter
comunicado a Receita Federal que excedera o limite de receita, requerendo sua voluntária
exclusão. Não o fazendo, coube a exclusão de ofício pela Receita Federal, nos termos da
legislação de regência.
Conclusão
17.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital